Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701393-44.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: CAMILA JESSICA CADORE AGRAVADO: S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS - ME DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora